Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 523, §1o, DO CPC. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes, a fim de reconhecer a submissão do crédito dos exequentes aos efeitos da recuperação judicial, assim como a incompetência do Juízo de origem para determinar qualquer medida expropriatória em desfavor dos executados, tendo em vista a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para a prática de tais atos.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Restou consignado no julgado que a aplicação da penalidade do art. 523, § 1o, do CPC independe da situação jurídica do devedor, não sendo inibida, portanto, pela recuperação judicial.
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Se as embargantes discordam da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.